Tribunal: TJPA
Processo: 0814617-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814617-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE GERALDO SOUTO CUNHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

PROCURADOR: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Geraldo Souto Cunha contra decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias. O agravante alega que os valores bloqueados são de natureza alimentar, fontes de atraso e atraso, e, portanto, impenhoráveis

nos termos do art. 833, IV, do CPC.

II. O recurso foi analisado com base na documentação apresentada, e concluiu-se que o agravante não declarado de forma inequívoca a origem alimentar dos valores bloqueados, conforme exigido pelo art. 854, §3º, do CPC.

III. A decisão de primeiro grau aplicou corretamente a pena parcial dos valores na conta de aposentadoria, limitando-se a 30% do total, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a subsistência mínima do agravante.

IV. Não foi concedido o efeito suspensivo, pois não foram comprovados elementos suficientes que justificassem a suspensão do bloqueio parcial, sendo mantida a medida para garantir o crédito do exequente sem comprometer a subsistência do agravante.

V. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Geraldo Souto Cunha em face da decisão interlocutória proferida por Juíza Eline Salgado Vieira da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos de Execução de Título Extrajudicial nº 0802644-63.2018.8.14 0,0040. A decisão agravada, datada de 19 de setembro de 2022, determinou o bloqueio de ativos financeiros do agravante por meio do sistema BacenJud, afetando contas bancárias vinculadas ao Banco Santander, Banco Inter e Caixa Econômica Federal.

Na origem, o Banco do Brasil SA, aqui recorrido, ajuizou ação de execução de título extrajudicial para satisfazer o crédito pendente e, para tanto, exigiu eu a penhora de valores e ativos financeiros pertencentes ao executado José Geraldo Souto Cunha. A decisão judicial determinou, então, a realização de bloqueios eletrônicos em diversas contas do agravante, medida usual para garantir a solvência e a efetividade do processo executivo.

O agravante, por sua vez, opôs-se ao bloqueio mediante impugnação, sustentando que os valores bloqueados pertenciam à natureza alimentar, enviando receitas de seu salário e de proventos de aposentadoria pagos pela empresa Vale S/A e pela entidade de previdência privada Valia. Aduziu que tais recursos, por serem essenciais para sua subsistência e possuírem caráter alimentar, deveriam ser considerados impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC). Além disso, apresentaram contracheques e extratos bancários que, segundo ele, comprovariam a origem desses valores.

Ademais, inconformado, o agravante interpõe o presente agravo de instrumento, argumentando que a decisão combatida ignorou as provas documentais anexadas que demonstram a origem dos recursos como sendo de natureza alimentar. Reafirmamos que os valores bloqueados são frutos de exercícios pagos pela Vale S/A e de proventos de aposentadoria recebidos da Valia, os quais são depositados regularmente nas contas indicadas. Alega, ainda, que os valores transferidos para o Banco Inter têm origem comprovada em sua conta-salário no Banco Santander, o que corrobora sua alegação de que tais quantidades possuem caráter alimentar.

O agravante sustenta que a manutenção dos bloqueios, mesmo que parciais, faz o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, pois compromete sua capacidade de subsistência e impede o pagamento de despesas essenciais para a manutenção de seu lar e sua vida cotidiana . Alega, assim, que a decisão do juízo a quo merece ser reformada para que se reconheça a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Além disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de impedir a continuidade dos bloqueios enquanto o mérito do agravo não for aplicado pelo tribunal, alegando risco de dano irreparável, dada a natureza essencial dos valores para sua subsistência.

Em sede preliminar, o agravante requer os benefícios da justiça gratuita, argumentando que, devido aos bloqueios judiciais e à natureza de seus rendimentos, não possui condições financeiras de arcar com os custos processuais e o preparo do recurso. Alega que, diante do bloqueio de suas contas, não dispõe de recursos suficientes para fazer face às despesas processuais, ou que, segundo ele, justificaria a concessão do benefício nos termos da legislação processual civil vigente.

O agravante sustentado ainda que a decisão recorrida deve ser reformada. Invoca o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores provenientes de atualizações, prorrogações e outras verbas de natureza alimentar, salvo propostas de propostas no § 2º, que não se aplicariam ao caso em questão, pois os bloqueios não visam satisfazer créditos de natureza alimentar. Além disso, apresenta controvérsias que reforçam a tese de que a impenhorabilidade de evolução é regra absoluta, salvo em casos de dívida alimentar ou valores que superem cinquenta mudanças mínimas.

Por fim, o recorrente pede em seu recurso que o tribunal determine o imediato desbloqueio de todos os valores penhorados, com a restituição dos mesmos, e que se proíba qualquer novo bloqueio em suas contas, visto que as quantidades ali depositadas são limitação para sua sobrevivência.

É o relatório.

Sem contrarrazões.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Foram preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, portanto, conheço do presente recurso.

O agravante afirma que os valores bloqueados são provenientes de verbas alimentares, especificamente de atrasos nos pagamentos pela empresa Vale S/A e de proventos de aposentadoria creditados pela entidade previdenciária Valia. Aduz que, por possuírem caráter alimentar, tais valores são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), e, portanto, requer uma reforma da decisão para que seja determinado o desbloqueio integral dos valores constritos.

Entretanto, após análise detida dos autos, conclui-se que não assiste razão ao agravante. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na documentação das provas pelo recorrente quanto à natureza alimentar dos valores bloqueados. A magistrada de origem destacou que, apesar das contas do agravante, os documentos anexados não foram suficientes para comprovar que as mantidas no Banco Santander e no Banco Inter são, de fato, contas-salário ou que os valores ali depositados possuem a natureza alegada.

O artigo 854, §3º, do CPC, dispõe que cabe ao executar a comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores depositados em suas contas, sob pena de manutenção da penhora. No caso em apreço, o agravante não conseguiu demonstrar, de forma clara e precisa, que os valores depositados nas contas bloqueadas, especialmente como o Banco Santander e o Banco Inter, possuem a natureza alimentar protegida pela legislação. As transferências efetuadas entre essas contas e a falta de documentos consistentes que atestem a origem salarial desses valores fragilizam a defesa do agravante.

Além disso, o entendimento consolidado em nossos tribunais não faz sentido de que, para que a proteção do artigo 833, IV, do CPC seja aplicada, é imprescindível que a origem alimentar dos valores seja comprovada de maneira cabal, não bastando meras alegações ou documentos insuficientes para corroborar essa natureza. A presunção de impenhorabilidade deve ser devidamente respaldada em prova inequívoca, e não havendo tal comprovação, não se pode afastar a medida constritiva determinada para garantir o cumprimento da execução.

Outro ponto relevante é que, na conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, onde restou comprovadamente tratar-se de provas de aposentadoria, o bloqueio foi parcial, limitando-se a 30% do valor total, conforme entendimento jurisprudencial que suporta, Instruções, a penhora de percentual reduzido, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência da execução. Tal medida, adotada pela magistrada de primeiro grau, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo o equilíbrio entre a satisfação do crédito executado e a proteção ao mínimo existencial do devedor.

Portanto, entendo que a decisão recorrida agiu de forma correta ao proceder ao bloqueio parcial dos valores, com a devida cautela para garantir o sustento do agravante, sem, contudo, prejudica o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito por meio das ferramentas previsões executivas em lei.

Por fim, ressalto que, no tocante ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este não merece acolhimento. O agravante não demonstra a presença de elementos que comprovem a probabilidade de direito, tampouco o risco de dano grave ou de peças difíceis. A decisão de bloqueio parcial não comprometeu a integralidade dos rendimentos do agravante, sendo suficiente para resguardar o seu sustento e o de sua família até o julgamento final do mérito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio parcial dos valores em conta do agravante, com base no artigo 833, IV, do CPC, e em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

É como voto.

Belém, 11/11/2024